Tribunal: TJDFT
Processo: 0715205-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Maria Emília Cavalcanti de Arruda contra decisão do Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0737672-94.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. Sustenta o agravante que a demora entre a data da elaboração do demonstrativo de crédito, em 14/11/2022, o ajuizamento do cumprimento de sentença, em 06/12/2022, e o efetivo depósito, em 13/02/2023, foi causada pelo próprio exequente. Assevera que foram “22 dias entre a data do cálculo e o ajuizamento do cumprimento de sentença + 46 dias entre a decisão de emenda e protocolo da petição de emenda”, totalizando o decurso considerável de 68 (sessenta e oito) dias, e que, tão logo o Agravante foi intimado acerca do cumprimento de sentença, no prazo legal de que dispunha, efetuou o depósito integral correspondente ao valor indicado na petição inicial do Agravado. Defende que, dessa forma, uma vez demonstrado que o decurso de tempo entre 14/11/2022 e 23/01/2023 foi provocado pelo próprio Exequente, que não instruiu o cumprimento de sentença com o demonstrativo atualizado do crédito (art. 524 do CPC), mantendo, assim, o cálculo inicial, dentro do princípio da disponibilidade da execução, não há qualquer complementação a ser feita ao depósito ID no 149651709. Ressalta, ainda, que o risco de grave dano ou de difícil reparação se mostra evidente, uma vez que a r. decisão agravada expressamente determinou a realização de medidas de constrição caso a complementação do depósito não fosse realizada espontaneamente pelo Agravante. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para indeferir o pedido de complementação do pagamento formulado pelo Exequente, e extinguir o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II, do CPC, diante do depósito integral do valor exequendo pelo Agravante. Subsidiariamente, requer seja determinada a exclusão de multa e juros de mora, e fixado o período de 23/01/2023 (data da emenda da petição inicial) a 13/02/2023 (data do depósito) para fins de apuração da correção monetária pela d. Contadoria Judicial no tocante ao montante já pago de R$ 38.121,84 (trinta e oito mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). Preparo no id. 41863512. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A impugnação ao cumprimento da sentença foi rejeitada com base nos seguintes fundamentos (id 40600885): “Cuida-se de cumprimento de sentença, em que a parte executada efetuou o pagamento voluntário do valor apontado na planilha acostada pelo credor. Intimada a dizer se daria quitação da obrigação, a parte exequente afirmou que: i) os valores depositados não estavam atualizados e com correção monetária, restando diferenças a serem pagas; ii) em dezembro/2022 foi anexada aos autos a planilha da dívida atualizada até a data de 14/11/2022, no montante de R$ 38.121,84 (trinta e oito mil, cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos); iii) o pagamento foi realizado em 14 de fevereiro de 2023, sem a devida atualização; iv) a dívida atualizada na data do efetivo pagamento alcançava o montante de R$ 40.067,04 (quarenta mil e sessenta e sete reais e quatro centavos). Pugnou pela intimação da executada para efetuar o pagamento da diferença, no importe de R$ 1.945,20 (hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos). A executada, por sua vez, alegou que: i) o valor cobrado a titulo de complementação de pagamento seria indevido, não havendo qualquer complementação a ser feita ao depósito ID. 149651709; ii) o pagamento foi promovido dentro do prazo fixado pelo CPC, de acordo com o montante da dívida apontado; iii) na petição de cumprimento de sentença protocolada em 06/12/2022 foi apontado o valor de R$ 38.121,84 (trinta e oito mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), com data do cálculo atualizado até 14/11/2022; v) o exequente optou por ajuizar o cumprimento de sentença em dezembro/2022, adotando cálculo realizado em 14/11/2022; vi) o exequente deu cumprimento à decisão de emenda somente no dia 23 de janeiro de 2023 e nessa oportunidade não promoveu a atualização dos seus cálculos, o que levaria à ratificação do valor total por ele indicado na petição ID. 144558991; vi) o espólio de Maria Emília Cavalcanti de Arruda concordou com o valor exigido pelo exequente e juntou o comprovante de depósito realizado no dia 13/02/2023 (ID. 149651709); vii) há excesso nos valores pedidos à título de complementação do depósito, pois o exequente imputou multa e juros de mora incidentes no período de 14 de novembro de 2022 a 14 de fevereiro de 2023, no entanto, a executada pagou o valor integral dentro do prazo legal; viii) o que o exequente poderia aventar seria a correção monetária, que, mesmo assim, não poderia compreender o período de 14/11/2022 a 13/02/2023, que seria de pouco mais de R$ 170,00. Requer o indeferimento do pedido de complementação do pagamento formulado pelo exequente ou, sucessivamente, que, determinando a exclusão de multa e juros de mora, caso considere viável a postulação de correção monetária, fixe o período de 23/01/2023 (data da emenda da petição inicial) a 13/02/2023 (data do depósito) a ser apurado pela douta Contadoria Judicial no tocante ao montante já pago de R$ 38.121,84 (trinta e oito mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). É o relatório. Decido. Nos termos da sentença de ID. 123677630, a parte ré foi condenada ao pagamento das taxas condominiais vencidas entre junho e novembro de 2021, além daquelas vencidas e vincendas no curso, corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% a.m. a contar do vencimento de cada parcela, e acrescida de multa de 2%. Conforme entendimento desta Corte, é necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. Nesse sentido, confira-se o julgado: (...) No caso em apreço, a planilha referente ao valor do débito exequendo foi atualizada até 14/11/2022, no importe de R$ 38.121,84 (trinta e oito mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). A referida quantia foi depositada pela executada dentro do prazo legal, no entanto, somente no dia 13/02/2023. Nesse sentido, é necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, independente da data planilha apresentada , sob pena de enriquecimento sem causa. Nota-se que o credor observou-se, estritamente, o comando sentencial para a atualização dos cálculos (ID. 152321976) e obteve o valor de R$ 40.067,04. Logo, não há reparos na planilha atualizada. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento valor remanescente no importe de R$ 1.945,20 (hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), devidamente atualizado até a data do depósito, sob pena de constrição.” Com efeito, verifica-se que o requerente pugnou pelo cumprimento de sentença, indicando que o valor do débito, atualizado até 14/11/2022, era de R$ 38.121,84 (trinta e oito mil cento e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos). Por considerar que o pagamento ocorreu dentro do prazo legal, no entanto, somente no dia 13/02/2023, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito, por haver saldo remanescente devido pelo executado, relativo à atualização do débito devida até a data do efetivo pagamento. Na r. decisão agravada, restou consignado, ainda, que o credor observou, estritamente, o comando sentencial para a atualização dos cálculos (ID. 152321976) e obteve o valor de R$ 40.067,04, de forma que não há reparos na planilha atualizada. Desse modo, verifica-se que se concluiu de forma fundamentada que o valor depositado foi inferior aquele indicado pelo credor, por haver necessidade de atualização do valor da dívida, diante do decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. Com efeito, “Desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, a parte executada é devedora dos valores consignados no título judicial exequendo, com a incidência de juros e correção monetária, até a data do seu efetivo pagamento” (07343027620228070000, Acórdão: 1661553, 6a Turma Cível, Relator: ALFEU MACHADO, julgado em 01/02/2023, DJE: 27/02/2023. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator